Tribunal: TJDFT
Processo: 0725346-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA IDOSA E COM PROBLEMAS DE SAÚDE E FILHA MENOR SOB SEUS CUIDADOS. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária, fundamentado no art. 117, III, da Lei de Execução Penal, sob alegação de que o apenado seria o único responsável pelos cuidados de sua genitora, com grave comprometimento visual e de saúde, e de sua filha menor de 12 anos de idade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado, diante da alegada necessidade de cuidados à genitora idosa doente e à filha menor, à luz da imprescindibilidade exigida pela jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar prevista no art. 117, III, da LEP aplica-se, em regra, a sentenciados em regime aberto, sendo excepcional sua extensão a regimes mais gravosos, desde que demonstrada imprescindibilidade.
5. Não havendo prova de que a filha menor esteja em situação de abandono ou desamparo absoluto, visto que permanece sob os cuidados da avó paterna e existindo parentes próximos que podem assumir o devido cuidado, não se reconhece a excepcionalidade exigida para a concessão da medida.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 117, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, precedentes sobre prisão domiciliar excepcional em regime fechado; TJDFT, Acórdão 2014467, 0716636-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 26/06/2025, DJe 06/07/2025.